Tribunal: TJDFT
Processo: 0755007-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Divórcio. Direito potestativo. Falecimento superveniente de cônjuge no curso do recurso. Perda do objeto. Inocorrência. Julgamento antecipado do mérito. Possibilidade. Inadequação da tutela de evidência. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela de evidência para decretação do divórcio do casal.
II. Questões em discussão
2. (i) Análise da perda do objeto recursal em face do falecimento superveniente de um dos cônjuges; (ii) Natureza do divórcio como direito potestativo incondicionado; (iii) Inadequação da tutela de evidência e aplicação da técnica do julgamento antecipado do mérito para a decretação imediata do divórcio.
III. Razões de decidir
3. O falecimento de um dos cônjuges no curso da ação não acarreta a perda de objeto do recurso que visa à decretação do divórcio, por se tratar de direito potestativo cujo exercício se aperfeiçoa com a manifestação de vontade em vida, admitindo-se a decretação post mortem.
4. A decretação do divórcio exige provimento de natureza definitiva, incompatível com o caráter precário e provisório da tutela de evidência.
5. A decretação do divórcio liminar com base no art. 311, IV, do CPC, revela-se contra legem, devendo-se adotar o emprego da técnica de julgamento antecipado de mérito, previsto nos arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil.
6. Presentes os requisitos para a decretação do divórcio, impõe-se a aplicação da nova redação dada pela Emenda Constitucional 66/10 ao art. 226, § 6o da Constituição Federal, que transmudou o divórcio num direito potestativo sem exame de causa, suprimindo quaisquer condicionantes anteriormente exigidas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Divórcio decretado com resolução antecipada de mérito.
Tese: O falecimento de um dos cônjuges no curso da ação não implica a perda do objeto recursal, devendo o mérito ser apreciado para declarar o divórcio como direito potestativo, utilizando-se a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito, por ser a via processual adequada e compatível com a natureza definitiva do provimento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 226, § 6o da Constituição Federal; Código de Processo Civil; arts. 311; 355, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2154062 RJ 2021/0331504-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024; STJ - REsp: 2189143, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação: 18/03/2025.